Tribunal: TJES
Processo: 0005882-67.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005882-67.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS

APELADO: MARCELO DA SILVA COSTA

RELATOR(A):
ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR – CLÁUSULA EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE – MÁ CONSERVAÇÃO DO VEÍCULO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SINISTRO OCORRIDO POR CAUSAS DIVERSAS – COLISÃO LATERAL – CONDUTA QUE NÃO FOI FATOR DETERMINANTE DO ACIDENTE – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – NEGATIVA INDEVIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As condições excludentes da cobertura contratual securitária devem guardar relação de causalidade com o evento que causou o evento danoso, sendo imprescindível que a conduta vedada contratualmente agrave o risco e seja, no plano concreto, determinante para a ocorrência do sinistro.

2. No caso vertente, não houve comprovação de que o acidente tenha sido causado em decorrência de algum defeito mecânico do veículo ou em razão do alegado mal estado de conservação, de modo que revela-se indevida a recusa da indenização.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
015 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por CAPP - CLUB DE ASSISTENCIA PROTECAO PROTBENS, ora Apelante, em face da sentença de fls. 131/135v, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, na “ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos materiais e morais” ajuizada por MARCELO DA SILVA COSTA, ora Apelado, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a primeira a pagar a indenização securitária correspondente ao sinistro narrado, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais de fls. 144/151, a Apelante aduz, em síntese, (a) a inépcia da petição inicial; (b) que a negativa de pagamento da indenização foi legítima, haja vista a previsão expressa, nas condições gerais do contrato de proteção veicular, de exclusão de responsabilidade para a hipótese violação do dever de conservação e segurança do veículo, sendo esta a hipótese dos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls 156/160, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso ao argumento.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 11 de Dezembro de 2023.

DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005882-67.2018.8.08.0048

APELANTE: CAPP - CLUB DE ASSISTÊNCIA PROTEÇÃO PROTBENS

APELADA: MARCELO DA SILVA COSTA

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Cinge-se a presente
quaestio iuris
em analisar se o Apelado faz
jus
, ou não, ao recebimento do valor previsto no contrato celebrado junto à Apelante, o qual prevê o ressarcimento pela perda de veículo objeto de cobertura contratual.

Na petição inicial da “ação de cobrança c/c pedido de indenização por danos materiais e morais” ajuizada pelo Apelado, este alega que, em 31/07/2017, contratou “seguro” oferecido pela Apelante, tendo por objeto o veículo “GM Chevrolet Corsa Sedan Premium 1.4 8v Econômica, ano 2008, placa MDF 3977”, e que realizou o pagamento de todos os prêmios e mensalidades em dia. Aduz, após se envolver em acidente de trânsito que causou danos ao seu veículo, teve negado o pedido de indenização formulado junto à Apelante, razão pela qual ajuizou a presente ação pretendendo o cumprimento do contrato.

Pela sentença de fls. 131/135v, proferida pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível do Juízo de Serra, Comarca da Capital, o pedido foi julgado parcialmente procedente, a fim de condenar a Apelante a pagar a indenização securitária correspondente ao sinistro narrado, em valor a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

Em suas razões recursais de fls. 144/151, a Apelante aduz, em síntese, (a) a inépcia da petição inicial; (b) que a negativa de pagamento da indenização foi legítima, haja vista a previsão expressa, nas condições gerais do contrato de proteção veicular, de exclusão de responsabilidade para a hipótese violação do dever de conservação e segurança do veículo, sendo esta a hipótese dos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões às fls 156/160, pugnando, em síntese, pelo improvimento do recurso ao argumento.

Pois bem.

Após analisar, detidamente, os autos, penso não merecer reforma a sentença vergastada, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

Inicialmente, saliento não prevalecer a tese de inépcia da inicial suscitada pela Apelante.

Ao contrário do que alegado, não se verifica a ausência de conclusão lógica entre os fatos alegados pelo Apelado na petição inicial e a pretensão deduzida, sendo possível inferir a delimitação do pedido e causa de pedir na fundamentação discorrida no petitório.

Ademais, após a determinação de emenda da petição inicial, houve adequação do pedido, para haver especificação do
quantum
da pretensão, de maneira que fora suprida a inicial iliquidez do pedido.

Por fim, insta salientar que a alegada inexistência de prova dos danos supostamente experimentados pelo Apelado consiste questão ínsita ao próprio mérito da demanda, não cuidando de matéria processual a ser examinada neste aspecto processual.

Por essas razões, rejeito a alegação.

Passo ao exame da questão substancial debatida nos presentes autos.

De início, cumpre salientar que a Apelante não se insurge quanto ao acidente ocorrido tampouco em face da existência da relação jurídica contratual mantida com o Apelado, de modo que tais fatos devem ser reputados incontroversos nos autos.

Cinge-se a irresignação em relação à incidência ou não da cláusula excludente da cobertura de proteção veicular, nos termos do contrato celebrado entre as partes.

Em suas razões recursais, aduz a Apelante que “
Dentre as cláusulas expostas no Regimento Interno, consta nas cláusulas 31.1 "0" e 31.2 "1", excludente de responsabilidade, no qual a apelante não indenizará o associado pelos prejuízos, perdas e danos causados ou decorrentes de falha ou falta na manutenção do veículo ou aqueles relacionados à ausência de conservação do bem, assim como a cláusula 25.2
”.

Sustenta a Apelante, ainda, que o contrato impõe a obrigação do contratante de manter em dia a manutenção do veículo o que não estaria sendo observado pelo Apelado, o que seria corroborado a partir de análise do histórico do último, pois identificou-se que o veículo do Apelado, em momento pretérito, já foi autuado como incurso no art. 230, XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro, ou seja, por conduzir o veículo em mal estado de conservação.

No entanto, observa-se do teor do boletim de ocorrência de fls. 28/30, bem como das fotos acostadas às fls. 31/33, que a colisão ocorreu na lateral do veículo do Apelado. Ademais, inexiste qualquer menção de que o acidente tenha sido causado em decorrência de algum defeito mecânico do veículo do Apelado, ou em razão de seu eventual mal estado de conservação.

Ao revés, o relato do policial que atendeu a ocorrência do acidente no local aponta que “foi consultado as documentações dos veículos e condutores e como não havia restrições foram liberados no local”, o que corrobora a inexistência de motivos para impedir a circulação do veículo do Apelado.

Consoante cediço, a jurisprudência pátria possui firme entendimento no sentido de que as condições excludentes da cobertura contratual securitária devem guardar relação de causalidade com o evento danoso, sendo imprescindível que a conduta vedada contratualmente agrave o risco e seja, no plano concreto, determinante para a ocorrência do sinistro.

O exemplo mais comum é o da cláusula excludente de cobertura por embriaguez ao volante, em que é presumido o agravamento do risco. No entanto, admite-se que a referida presunção é passível de ser ilidida acaso demonstrada a inexistência de relação de causalidade entre a conduta do condutor e o sinistro ocorrido.

Neste sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIÁVEL REVISÃO (SÚMULAS 5 E 7/STJ). ACIDENTE DE TRÂNSITO. SEGURO DE VEÍCULOS. EMBRIAGUEZ DE TERCEIRO CONDUTOR. FATO NÃO IMPUTÁVEL AO SEGURADO. EXCLUSÃO DA COBERTURA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO PROVIDO.

1. Na hipótese, o eg. Tribunal estadual assentou ter a seguradora cumprido o dever de informação quanto às cláusulas restritivas do contrato de seguro em questão, sendo inviável o revolvimento fático-probatório dos autos, assim como a interpretação de cláusulas contratuais, ante o disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ.

2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: I) a exclusão da cobertura do seguro por embriaguez dá-se somente quando o segurado contribuiu diretamente para o agravamento do risco previsto no contrato; II) para a recusa de pagamento de indenização securitária, o agravamento do risco deve ser imputado à conduta direta do próprio segurado; e III) a presunção de que o segurado tem por obrigação não permitir que o veículo seja conduzido por pessoa em estado de embriaguez é válida e esgota-se, efetivamente, até a entrega do veículo ao terceiro. Precedentes.

3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, na extensão, dar-lhe provimento.

(AgInt no AREsp n. 1.508.274/ES, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 12/4/2021, DJe de 12/5/2021.)

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO INDENIZATÓRIA - COBRANÇA DE SEGURO DE VIDA VÍTIMA FATAL - EMBRIAGUEZ CONSTATADA CONDIÇÃO DETERMINANTE DO ACIDENTE AGRAVAMENTO DO RISCO NÃO COMPROVADOS SEGURADORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS PROBATÓRIO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 620/STJ ASSISTÊNCIA FUNERAL LIMITADA AO VALOR DA APÓLICE RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Exame de Alcoolemia acostado aos autos tenha concluído positivamente pela existência de álcool etílico na concentração de 17,9dg/L, no organismo da vítima fatal do acidente descrito, é a única prova juntada aos autos para justificar a exclusão da cobertura securitária pretendida pelos apelados.

2. Todavia, não restou comprovado que o acidente ocorreu em razão da embriaguez do condutor da motocicleta, pois o Boletim de Acidente de Trânsito BAT somente registra ter o segurado perdido o controle de sua motocicleta, saído da pista, se chocado contra um cerca de madeira e ido a óbito no local.

3. Já o Laudo de Exame de Tráfego emitido pela Polícia Civil do ES destaca que os motivos que levaram ao choque contra a cerca de madeira escapam à observação pericial.

4. A seguradora apelante não se desincumbiu do ônus de demontrar o nexo causal entre a embriaguez do segurado (causa determinante) e o acidente que lhe ceifou a vida (art. 373, II, do CPC/15). Isso porque o fato de ter sido constatado, no segurado, a dosagem alcóolica superior à permitida pela legislação de regência não é prova suficiente de que isso tenha sido a causa que provocou o acidente noticiado nos autos.

5. Nos termos da Súmula 620/STJ, é ônus da seguradora comprovar que o sinistro decorreu diretamente da embriaguez constatada no segurado, pois, caso contrário, esta não estará isenta do pagamento da respectiva indenização tão somente pela constatação de teor alcoólico do segurado.

6. Considerando que a apólice contratada e as suas disposições foram consideradas legais e válidas, tais também devem ser aplicadas para os demais serviços, além da cobertura securitária propriamente dita, o que implica na limitação da Assistência Funerária ao limite de R$ 3.000,00, previsto contratualmente.

7. Recurso parcialmente provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014170089214, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Neste contexto, revela-se indevida a recusa da Apelante ao pagamento da indenização objeto da cobertura contratual.

Tampouco merece acolhida a alegação suscitada pela Apelante acerca da ausência de comprovação e extensão dos danos.

Conforme salientado, não houve impugnação, pela Apelante, sobre a ocorrência do evento e sobre os danos causados ao veículo do Apelante, que encontram-se comprovados pelo boletim de ocorrência e pelas fotos constantes dos autos.

De outro lado, havendo suficiente demonstração do
an debeatur
, inexiste óbice para que a apuração do
quantum debeatur
seja transposto para a fase de liquidação, como determinado na sentença.

Insta salientar que a Apelante, além de não impugnar a existência do contrato de proteção veicular, não logrou demonstrar os limites da cobertura contratual para o veículo do Apelado, sendo presumível, ante a ausência de impugnação, que o valor do contrato abrange o valor de mercado do próprio bem objeto da proteção.

Registro que o “certificado individual de seguro de acidentes pessoais”, constante às fls. 26, não serve de parâmetro para a indenização dos danos causados ao veículo do Apelado, pois o referido documento cuida de seguro propriamente dito, celebrado entre a Apelante e a seguradora MBM Seguradora S/A, tratando-se claramente de mero pacto acessório ao contrato celebrado entre as partes.

Neste contexto, não merece reforma a sentença hostilizada.

Por todo o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Por conseguinte, e com supedâneo no artigo 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais fixados em desfavor da Apelante de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pelo Apelado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 12/03/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar
.

SESSÃO: 12/03/2024

VOTO: Acompanho o voto do eminente Relator

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões